Tribunal: TRF3
Processo: 5013379-68.2018.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2020-01-07

Ementa:
288/779)

5013379-68.2018.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 17/01/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

7a Turma

DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO SERGIO DOMINGUES

Intimação via sistema DATA: 17/01/2020

Julgamento: 07/01/2020

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO. PREJUÍZO. NULIDADE. RECURSO PROVIDO.Os artigos 7° e 9° do CPC/15 estabelecem que: “Art. 7° É assegurada às partes paridade de tratamento em relação ao exercício de direitos e faculdades processuais, aos meios de defesa, aos ônus, aos deveres e à aplicação de sanções processuais, competindo ao juiz zelar pelo efetivo contraditório.”; “Art. 9° Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida.”.Nesse sentido, o princípio do contraditório norteia os atos praticados no âmbito do processo judicial e deve ser garantido pelo juiz em favor das partes, de forma igualitária, notadamente quando eventual decisão a ser proferida lhe possa ser desfavorável.Nesse contexto, a ausência de intimação das partes acerca dos novos cálculos da contadoria judicial que foram homologados pelo juízo de origem c

Inteiro teor:
288/779)

5013379-68.2018.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 17/01/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

7a Turma

DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO SERGIO DOMINGUES

Intimação via sistema DATA: 17/01/2020

Julgamento: 07/01/2020

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO. PREJUÍZO. NULIDADE. RECURSO PROVIDO.Os artigos 7° e 9° do CPC/15 estabelecem que: “Art. 7° É assegurada às partes paridade de tratamento em relação ao exercício de direitos e faculdades processuais, aos meios de defesa, aos ônus, aos deveres e à aplicação de sanções processuais, competindo ao juiz zelar pelo efetivo contraditório.”; “Art. 9° Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida.”.Nesse sentido, o princípio do contraditório norteia os atos praticados no âmbito do processo judicial e deve ser garantido pelo juiz em favor das partes, de forma igualitária, notadamente quando eventual decisão a ser proferida lhe possa ser desfavorável.Nesse contexto, a ausência de intimação das partes acerca dos novos cálculos da contadoria judicial que foram homologados pelo juízo de origem configura ofensa ao princípio do contraditório e acarreta prejuízo à parte agravante, à medida que não teve a oportunidade de se manifestar a respeito – o que é reforçado pelo fato de que, neste recurso, ela aponta equívocos nesses cálculos.Agravo de instrumento provido.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5013379-68.2018.4.03.0000

RELATOR: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

AGRAVADO: DORIVAL CARDOSO DE JESUS

Advogado do(a) AGRAVADO: MARIA PERPETUA DE FARIAS - SP159706-A

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5013379-68.2018.4.03.0000

RELATOR: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

AGRAVADO: DORIVAL CARDOSO DE JESUS

Advogado do(a) AGRAVADO: MARIA PERPETUA DE FARIAS - SP159706-A

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, em face de decisão proferida na fase de cumprimento do julgado.

A parte agravante sustenta que a decisão agravada foi proferida sem que tivesse sido conferida às partes oportunidade de manifestação sobre os cálculos da contadoria judicial, violando o principio do contraditório. Aduz que a conta homologada contém equívoco, pois não descontou os valores já pagos nos autos (via ofício requisitório) e aplicou a Taxa Selic desde 2012, quando o correto é o INPC até 06/2009 e a TR a partir de 07/2009 (Lei n° 11.960/09).

Requereu a concessão de efeito suspensivo. Ao final, postulou o provimento do recurso, para que seja anulada a decisão agravada e, subsidiariamente, para que esta seja reformada, a fim de determinar o prosseguimento da execução pelo valor indicado na impugnação da autarquia (valor de R$ 31.412,59, data-base 01.05.2013).

O efeito suspensivo foi deferido para suspender os efeitos da decisão agravada, até final julgamento deste recurso.

Em contrarrazões, a parte agravada concorda com a alegação relativa à nulidade da decisão agravada, com a consequente abertura de vista às partes para manifestação sobre os cálculos, pugnando pelo acolhimento do recurso neste ponto. No mérito, discorda dos cálculos da autarquia e pugna pelo não provimento do recurso. Ademais, informa que também interpôs o Agravo de Instrumento n° 5031854-72.2018.4.03.0000 e requer o julgamento em conjunto com o presente recurso.

É o relatório.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5013379-68.2018.4.03.0000

RELATOR: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

AGRAVADO: DORIVAL CARDOSO DE JESUS

Advogado do(a) AGRAVADO: MARIA PERPETUA DE FARIAS - SP159706-A

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Os artigos 7° e 9° do CPC/15 estabelecem que: “Art. 7° É assegurada às partes paridade de tratamento em relação ao exercício de direitos e faculdades processuais, aos meios de defesa, aos ônus, aos deveres e à aplicação de sanções processuais, competindo ao juiz zelar pelo efetivo contraditório.”; “Art. 9° Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida.”.

Nesse sentido, o princípio do contraditório norteia os atos praticados no âmbito do processo judicial e deve ser garantido pelo juiz em favor das partes, de forma igualitária, notadamente quando eventual decisão a ser proferida lhe possa ser desfavorável.

Nesta análise inicial dos presentes autos, extrai-se que, após o trânsito em julgado da sentença de extinção da execução, os atos executórios foram retomados, com amparo na decisão proferida nos autos do Agravo de Instrumento n° 0084930-82.2007.4.03.0000, conforme trecho a seguir transcrito: “(...) Por tais razões, necessária a elaboração de nova conta de liquidação nos exatos termos do título executivo, devendo, entretanto, ser descontados os valores eventualmente pagos nas vias administrativa ou judicial. Diante do exposto, entendendo estarem presentes os requisitos previstos no §1o-A do art. 557 do CPC, dou provimento ao presente recurso para determinar a elaboração de nova conta de liquidação, a ser conferida pela D. Contadoria Judicial, observando-se os critérios que transitaram em julgado. (...)”. Posteriormente, sobreveio nova decisão a amparar a retomada da execução, desta vez, proferida nos autos do Agravo de Instrumento n° 0037967-74.2011.4.03.0000.

Com o prosseguimento da execução, extrai-se que, embora as partes tenham sido intimadas para se manifestar sobre os cálculos da contadoria judicial de fls. 296/308 (vide certidão de fl. 309), o juízo de origem remeteu-os novamente à contadoria judicial, que apresentou novos cálculos às fls. 318/328. Na sequência, os autos foram enviados diretamente à conclusão, sobrevindo daí a prolação da decisão agravada, que homologou os cálculos de fls. 319/328.

Nesse contexto, a ausência de intimação das partes acerca dos novos cálculos da contadoria judicial que foram homologados pelo juízo de origem configura ofensa ao princípio do contraditório e acarreta prejuízo à parte agravante, à medida que não teve a oportunidade de se manifestar a respeito – o que é reforçado pelo fato de que, neste recurso, ela aponta equívocos nesses cálculos.

Ante o exposto, dou provimento o agravo de instrumento para acolher o pedido principal e declarar a nulidade da decisão agravada, devendo ser oportunizada às partes a manifestação sobre os novos cálculos de fls. 318/328.

É o voto.

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO. PREJUÍZO. NULIDADE. RECURSO PROVIDO.Os artigos 7° e 9° do CPC/15 estabelecem que: “Art. 7° É assegurada às partes paridade de tratamento em relação ao exercício de direitos e faculdades processuais, aos meios de defesa, aos ônus, aos deveres e à aplicação de sanções processuais, competindo ao juiz zelar pelo efetivo contraditório.”; “Art. 9° Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida.”.Nesse sentido, o princípio do contraditório norteia os atos praticados no âmbito do processo judicial e deve ser garantido pelo juiz em favor das partes, de forma igualitária, notadamente quando eventual decisão a ser proferida lhe possa ser desfavorável.Nesse contexto, a ausência de intimação das partes acerca dos novos cálculos da contadoria judicial que foram homologados pelo juízo de origem configura ofensa ao princípio do contraditório e acarreta prejuízo à parte agravante, à medida que não teve a oportunidade de se manifestar a respeito – o que é reforçado pelo fato de que, neste recurso, ela aponta equívocos nesses cálculos.Agravo de instrumento provido. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu dar provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.